Tribunal: TJES
Processo: 5005227-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005227-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MIRANDA ANCHIETA

AGRAVADO: LEANDRO MELO MATUSOCH NETO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A pretensão do autor, ora recorrente, consiste na reparação dos danos decorrentes do fato de ter sido abalroado por veículo que se encontrava em oficina mecânica para a realização de reparos e, em razão do não acionamento do freio de mão, adentrou a rua.

2. Nos termos do artigo 17 do CPC, necessário é ter interesse e legitimidade para postular em juízo, a partir do que se poderia afirmar não guardar pertinência subjetiva frente aos fatos narrados o proprietário do veículo, ou a seguradora por ele contratada, eis que para eles não concorreu.

3. Consoante orienta a jurisprudência pátria, a partir do momento em que o consumidor entrega seu veículo à concessionária para reparo, ele confia naquela empresa, tanto no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, atraindo a incidência do artigo 629 do Código Civil.

4. Distinta é a hipótese dos autos daquela em que o veículo se encontra em oficina mecânica em razão de sinistro ou como decorrência do contrato de seguro.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005227-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MIRANDA ANCHIETA

AGRAVADOS: LEANDRO MELO MATUSOCH NETO E OUTROS

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão (id nº 1670784) que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida e excluiu dois dos litisconsortes indicados como demandados na exordial de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ofertada pelo ora recorrente.

O agravante alega em suas razões (I) “em que pese o veículo estar na oficina para manutenção no momento do sinistro, a responsabilidade do proprietário não pode ser afastada, afinal, a má escolha enseja responsabilidade”. Prossegue apontando que (II) “a seguradora pode ser demandada diretamente, como devedora solidária, em litisconsórcio com o segurado, e não apenas como denunciada à lide”.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Na esteira do que destaquei em análise pretérita (id nº 1674782), a pretensão do autor, ora recorrente, consiste na reparação dos danos decorrentes do fato de ter sido abalroado por veículo de titularidade de Luiz Claudio Laranja Silva, hoje já falecido, tendo sofrido diversas lesões físicas que lhe deixaram sequelas.

Em razão do não acionamento do freio de mão, o veículo, que se encontrava em oficina mecânica para a realização de reparos, adentrou a rua e atingiu o agravante, que trafegava pela via utilizando-se de motocicleta.

A demanda proposta na origem deduziu pedido em face daquele que estava manejando o veículo, do proprietário e da seguradora por este contratada, tendo o julgador primevo decidido pela ilegitimidade passiva destes dois últimos réus, sendo essa conclusão a mesma a que cheguei após estudar o caso.

Não obstante haja entendimento jurisprudencial no sentido de que “a seguradora pode figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.847.777/RJ, publicado em 26/10/2022), tal se dá quando fixado liame entre o sinistro e o segurado, o que se verifica, por exemplo, na hipótese do condutor ao qual se emprestou automóvel e envolveu-se em colisão.

Diverso é o panorama dos autos, como bem já concluiu o Tribunal da Cidadania, “pela razão muito simples de que não haveria o menor vínculo de preposição entre o dono do carro e a oficina ou seus empregados. A custódia do veículo em conserto cabe à oficina mecânica, a seus diretores ou donos. E os empregados da oficina são prepostos dos responsáveis pela mesma e não dos proprietários dos veículos a ela confiados para reparos ou consertos”.

Referido julgado assim restou ementado:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Veículo que, entregue à oficina para pintura, vem a trafegar, causando acidente de trânsito. Responsabilidade do proprietário da oficina pelos danos decorrentes, e não do dono do veículo. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, REsp n. 94.222/SP, publicado em 7/2/2000)”

Nos termos do artigo 17 do CPC, necessário é ter interesse e legitimidade para postular em juízo, a partir do que se poderia afirmar não guardar pertinência subjetiva frente aos fatos narrados o proprietário do veículo, eis que para eles não concorreu.

O mesmo raciocínio pode ser replicado quanto à seguradora arrolada, afinal sua responsabilidade se dá sempre nos limites do contrato que entabulou junto ao segurado já que tem por pressuposto a responsabilidade deste para que possa ser acionada, assim se depreendendo do ditame inserto no artigo 757 do Código Civil quando prevê obrigação de garantir legítimo interesse do segurado.

Diversamente se dá quanto ao fornecedor responsável pelo reparo (oficina mecânica), pois “a partir do momento em que o consumidor entrega seu veículo à concessionária para reparo, ele confia naquela empresa, tanto no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, porque imprescindível a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos” (STJ, REsp 1341530/PR, publicado em 04/09/2017).

A teor do artigo 629 do Código Civil, “o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”.

Tal obrigação de garantir a incolumidade da coisa impõe, segundo a melhor doutrina, o dever de abster-se de atos prejudiciais ao depositante ou a terceiro
1
, que, caso inobservado, deflagra dinâmica fática exclusivamente imputável ao depositário e que não guarda liame causal frente ao depositante (
in casu
, proprietário do veículo causador do acidente narrado na inicial).

Necessário registrar, em mais uma oportunidade, à luz do que consta dos autos, que o veículo não se encontrava na oficina mecânica em razão de sinistro ou como decorrência do contrato de seguro, restando também inaplicável ao caso o raciocínio da responsabilização solidária da seguradora pela atuação de oficinas credenciadas
2
.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 329.

2
A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 827.833/MG, publicado em 16/5/2012).